Tribunal: TJSP
Processo: 2124193-53.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 155, §4o, inciso II (uma vez), do Código Penal; artigo 168, "caput" (duas vezes), do Código Penal; artigo 171, "caput" (seis vezes), do Código Penal; artigo 171, "caput" combinado com o artigo 14, inciso II (uma vez), ambos do Código Penal, todos em concurso material de infrações – Prisão preventiva decretada e já mantida – Fortes indícios de autoria e de materialidade

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 155, §4o, inciso II (uma vez), do Código Penal; artigo 168, "caput" (duas vezes), do Código Penal; artigo 171, "caput" (seis vezes), do Código Penal; artigo 171, "caput" combinado com o artigo 14, inciso II (uma vez), ambos do Código Penal, todos em concurso material de infrações – Prisão preventiva decretada e já mantida – Fortes indícios de autoria e de materialidade delitiva presentes – Paciente permaneceu foragido por cerca de cinco anos, fixando-se em outro Estado da Federação – Denúncia – Gravidade concreta – Empreitada criminosa audaciosa – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisões bem fundamentadas – Revogação da prisão preventiva incabível – ORDEM DENEGADA.